Tribunal: TJDFT
Processo: 0748287-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748287-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS LOTHAR DA SILVA ARAUJO, GABRIEL IGOR SANTOS, WENDELL FAVALESSA DOS SANTOS, LUIS MIGUEL ALBERTO TEIXEIRA ALBERTO, GUSTAVO DE OLIVEIRA LEMOS, ARTHUR HENRIQUE FERNANDES DE MORAIS, RHAONI SCOFIELD TAYLOR DA CUNHA E MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário em 10/12/2020. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora